Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
1. O foro comum ou geral previsto pelo ordenamento brasileiro é o domicílio do réu, quando o conflito for obrigacional.
2. A competência para processar e julgar ação de desconstituição de negócio jurídico realizado mediante permuta ou venda de bem móvel, revela demanda de natureza pessoal, cuja atuação do Juízo deve ser desempenhada no foro do domicílio dos réus, nos termos dispostos no art. 46 do CPC.
3. Recurso não provido.